Tribunal: TJMT
Processo: 1005474-69.2025.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005474-69.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JOELSON SOARES DA SILVA - CPF: 654.920.641-34 (APELANTE), MARCO ANTONIO DE ASSIS NEVES - CPF: 120.437.146-60 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUSTAVO GUTLER - CPF: 144.925.137-44 (TERCEIRO INTERESSADO), VINNICIUS GEOVANE SOBRAL DOS REIS - CPF: 036.329.981-59 (TERCEIRO INTERESSADO), O ESTADO DE MATO GROSSO (VÍTIMA), REGINA MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 603.861.931-34 (ASSISTENTE), CLAUDOMIRO MONTES DE NOVAIS - CPF: 842.723.501-10 (ASSISTENTE), Anderson Rodrigues de Souza (ASSISTENTE), Eziel Vieira da Silva (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminar de nulidade. Inocorrência. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado afastado. Majorante do transporte interestadual mantida. Regime fechado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei n.o 11.343/2006, e no art. 16, caput, da Lei n.o 10.826/2003, à pena de 12 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 1.010 dias-multa, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à análise consistem em:

(i) apreciar a alegada nulidade do processo por ausência de advertência do direito ao silêncio no momento da abordagem policial; (ii) verificar a necessidade de readequação da pena-base e a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006; (iii) avaliar o afastamento da causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas e a adequação do regime inicial fixado.

III. Razões de decidir

3. A ausência de advertência expressa sobre o direito ao silêncio no momento da abordagem policial não gera nulidade das provas quando o réu, posteriormente, teve assegurado o exercício desse direito nas fases seguintes do processo, inexistindo demonstração de prejuízo concreto.

4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada na elevada quantidade e diversidade das drogas apreendidas, não havendo impedimento para que o magistrado estabeleça a pena-base no patamar máximo, ainda que tenha valorado apenas uma circunstância judicial.

5. O tráfico privilegiado foi corretamente afastado, pois as provas demonstram dedicação habitual à atividade criminosa, evidenciada pelo modo de execução do crime.

6. Mantida a incidência da majorante do transporte interestadual, diante da comprovação de que a droga seria transportada de Cuiabá/MT para Goiânia/GO. Para a configuração da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei n.o 11.343/2006, basta a demonstração da intenção do agente de realizar o transporte entre Estados da Federação, independentemente de a substância ter efetivamente cruzado a fronteira estadual. No caso concreto, tal intenção restou evidenciada pela confissão informal do apelante aos policiais, posteriormente confirmada em juízo pelos agentes, além do contexto de apreensão da droga.

7. Inviável a modificação do regime inicial fechado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista o quantum da pena e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Apelação criminal conhecida e desprovida, para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento
:

“1. A ausência de advertência sobre o direito ao silêncio durante a abordagem policial não acarreta nulidade das provas, desde que o exercício desse direito tenha sido garantido nas fases subsequentes do processo e não haja demonstração de prejuízo. 2. A elevada quantidade e variedade de drogas apreendidas, justificam a exasperação da pena-base. 3. O tráfico privilegiado não se aplica quando restar demonstrada a dedicação habitual do agente à atividade criminosa. 4. A majorante do art. 40, V, da Lei de Drogas é cabível quando houver prova da intenção de transportar a droga entre Estados da Federação.”
__________

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 59 e 44; Lei n.o 11.343/2006, arts. 33, caput e §4o, e 40, V; Lei n.o 10.826/2003, art. 16, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 872.775/GO, Quinta Turma, DJe 14/2/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.396.136/SP, Quinta Turma, DJe 24/10/2023; TJMT, Enunciado n.o 30 das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Joelson Soares Da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006 e art. 16, caput, da Lei 10.826/2003, à pena total de 12 (doze) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.010 (mil e dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado (ID 294147462 - Pág. 11).

Em suas razões recursais, a defesa suscita, em preliminar, a nulidade do processo em razão da ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio (“Aviso Miranda”) no momento da abordagem policial, pleiteando, por conseguinte, a anulação de todas as provas daí decorrentes e, em consequência, a absolvição do apelante.

No mérito, requer a readequação da fração aplicada à pena-base quanto ao crime de tráfico, por considerá-la desproporcional.

Postula, ainda, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, em seu grau máximo, bem como o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da referida lei, com a consequente alteração do regime prisional para o semiaberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ademais, prequestiona toda a matéria debatida neste recurso, visando possibilitar eventual interposição de recursos às instâncias superiores (ID. 294147477 - Pág. 18).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo defensivo (ID. 294147483 - Pág. 62).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, opinou pelo desprovimento do recurso, conforme ementa a seguir transcrita:

“Síntese Ministerial: Recurso de Apelação Criminal. Tráfico de Drogas majorado entre Estados da Federação (artigo 33, caput, c/c artigo 40, V, ambos da Lei no 11.343/2006). Sentença Condenatória. Irresignação Defensiva: 1. Preliminar de Violação ao Aviso de Miranda. Rejeição. Direito ao silêncio é garantia constitucional (artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal). Ausência de irregularidade no APFD. Enunciado Orientativo no 27 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Ausência de demonstração de prejuízo. Réu que exerceu o direito ao silêncio perante a autoridade policial e que em juízo confessou o crime. 2.Mérito. 2.1. Pleito de redimensionamento da pena basilar e da fração de elevação. Impossibilidade. Circunstâncias do crime que se revestem maior grau reprovabilidade diante da quantidade, variedade e natureza do entorpecentes. Pena fixada no dobro da mínima, devidamente fundamentada com base em elementos concretos. Precedentes do STJ, HC no 383.214/SP e TJMT. 2.2 Pretendido o reconhecimento do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Diante das circunstâncias da prisão em flagrante delito, aliado ao alto valor estimado dos entorpecentes (mais de 100 KG distribuídos em entre cocaína, pasta-base de cocaína e maconha totalizando em 104 tabletes) e pelas alterações estruturais no fundo falso de tanque do caminhão, denota-se dedicação às atividades criminosas, porquanto se trata de drogas provenientes de distribuição em larga escala, presumindo-se proveniente ou com autorização de facções criminosas. Benesse inaplicável. 2.3. Almejado o decote da majorante de transporte entre Estados da Federação. Impossibilidade. Testemunhos dos agentes policiais que realizaram a abordagem que se encontra em harmonia pelos demais elementos de prova, dando conta que o acusado confessou que carregou os entorpecentes em Cuiabá e os entregaria em Goiânia. Enunciado Criminal no. 08 do TJMT. 2.4. Pleitos subsidiários de fixação de regime de pena menos gravoso. Inviabilidade. Correta a fixação do regime inicial fechado por conta da gravidade do crime, das circunstâncias judiciais desfavoráveis e porque pena aplicada supera 8 anos, consoante art. 33, §2o e §3o, do Código Penal. Parecer pelo conhecimento, rejeição da preliminar e DESPROVIMENTO ao apelo.” ID. 298134878 - Pág. 2.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Joelson Soares Da Silva
, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V (entre Estados da Federação), ambos da Lei no 11.343/06, e art. 16, caput, da Lei no 10.826/03, c/c art. 69 do Código Penal,
nestes termos:

“(...)Consta do incluso inquérito policial que na data de 10/02/2025, por volta das 10h05min, na BR 364, KM 211.0, neste município e Comarca, o denunciado JOELSON SOARES DA SILVA foi preso em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, 14 (quatorze) tabletes, com massa de 15,26 kg (quinze quilogramas e duzentos e sessenta gramas), 85 (oitenta e cinco) tabletes, pesando 91,78 kg (noventa e um quilogramas e setecentos e oitenta gramas), e outros 05 (cinco) tabletes, perfazendo massa de 5,44 kg (cinco quilogramas e quatrocentos e quarenta gramas), que, após serem submetidos à perícia, constatou-se tratarem de COCAÍNA (14 tabletes), PASTA BASE DE COCAÍNA (85 tabletes), e MACONHA (05 tabletes), drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, ID 185999355. Colhe-se, outrossim, que no mesmo dia, horário e local o denunciado JOELSON SOARES DA SILVA possuía sem a devida autorização e em desacordo com a determinação legal, 81 (oitenta e uma) munições de armas de fogo, de uso restrito e uso permitido, sendo 12 (doze) de calibre 12, 66 (sessenta e seis) de calibre .40, e 03 (três) de calibre 32 (que foram devidamente apreendidas, ID 185999347). São dos autos que, no dia e hora supracitados, após receber informações do Núcleo de Inteligência acerca de que o veículo Volvo/VM 270 6x2r, cor branca, placa KQT8D62, conduzido pelo denunciado, estava transportando drogas na MT-130, a Polícia Rodoviária Federal realizou a abordagem. Colhe-se que, durante a entrevista, JOELSON apresentou versões desconexas e contraditórias sobre a origem, o itinerário e o motivo de sua viagem. Em um momento, afirmou que o veículo estava vazio porque iria carregar milho de pipoca nesta cidade; em outro, disse que procuraria uma carga para transporte. Logo, os policiais encaminharam o veículo à unidade operacional da PRF, onde, diante da justa causa, realizou-se revista veicular com o auxílio do cão farejador K9 Zion, que indicou a presença de entorpecentes no tanque de combustível, oportunidade em que os policiais apreenderam os tabletes de cocaína, pasta base de cocaína e maconha, sendo esta na modalidade “skunk” ou “supermaconha”, além das diversas munições de armas de fogo calibres 12, .40 e 32. Apreenderam, outrossim, a quantia de R$ 100,00 (cem reais), em dinheiro, e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor verde (Termo de Exibição e Apreensão, ID 185999347). Uma vez flagrado, JOELSON informou que carregou as drogas em Cuiabá/MT e faria o seu transporte a Goiânia/GO.” ID. 294147373 - Pág. 3.

Preliminar -
Violação ao Direito ao Silêncio.

A defesa sustenta que o apelante não foi devidamente informado pelos policiais rodoviários federais sobre seu direito constitucional ao silêncio, argumentando que, caso tivesse sido advertido, não teria fornecido tantos detalhes acerca do transporte, do valor que receberia e do destino das drogas,

além de alegar que teria sido submetido a opressões por parte dos policiais.

Alega, ainda, que, além da ausência de cientificação quanto ao direito ao silêncio durante a abordagem, tal providência tampouco foi observada na esfera policial, destacando que a “Nota de Ciência de Garantias Constitucionais no 2025.16.61069” não possui a assinatura do apelante.

Razão não lhe assiste.

Primeiramente, ressalto que não há, nos autos, qualquer elemento concreto capaz de comprovar que a confissão do réu, prestada perante os policiais no momento da prisão em flagrante, tenha sido colhida sob coação ou mediante qualquer forma de opressão, conforme alega a defesa.

Nas ocasiões em que foi ouvido — seja na audiência de custódia, na delegacia ou em juízo — o acusado não relatou qualquer abuso ou constrangimento por parte dos policiais que pudesse ter motivado sua confissão informal;
ao revés
, na audiência de custódia afirmou expressamente não ter sofrido qualquer tipo de violência.

Por outro lado, a

eventual não verbalização do "
Aviso de Miranda
"

pelos policiais

no momento da abordagem não gera, por si só, nulidade das provas obtidas
,
uma vez que

não há previsão legal que imponha a obrigação de cientificar o abordado sobre seu direito ao silêncio nessa fase específica
.

Neste sentido:

“(...)
A não verbalização do “Aviso Miranda” pelos policiais militares, por si só, não gera nulidade das provas obtidas, porquanto, não há norma processual que condicione aos agentes públicos o dever de, previamente, cientificar o preso sobre o seu direito de permanecer em silêncio. Portanto, a ausência de tal circunstância não acarreta mácula à prisão em flagrante, nem às provas amealhadas.

(TJMT, Rac 1016958-27.2024.8.11.0000, Des. Rel. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 1.10.2024, Publicado no DJE 8.10.2024)

Assim, a ausência dessa advertência

não compromete a legalidade do flagrante nem invalida as provas colhidas
,
desde que

o direito ao silêncio tenha sido assegurado nas fases subsequentes do processo penal
.

Na hipótese, observa-se que, na fase policial, embora não conste
a assinatura na “Nota de Ciência de Garantias Constitucionais”,
o apelante foi devidamente cientificado do direito ao silêncio,
tanto que optou por exercê-lo, permanecendo calado perante a autoridade policial
(Termo de qualificação e interrogatório - ID. 294146449 - Pág. 2). Ademais, em juízo, foi assistido por advogado constituído, ocasião em que apresentou sua versão dos fatos, confessando parcialmente o crime ao afirmar que receberia R$ 20.000,00 pelo transporte do produto,
ciente da ilicitude da carga
, sendo, inclusive, beneficiado pela atenuante da confissão.

Outrossim, não obstante reconhecida a repercussão geral (Tema 1.185) no Recurso Extraordinário de n.o 1.177.984, quanto à questão relativa à obrigatoriedade dos policiais informarem acerca do direito ao silêncio já no momento da abordagem do réu, o STJ, acompanhando posicionamento consolidado no Pretório Excelso, firmara posicionamento de que eventual irregularidade na informação sobre o direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da efetiva comprovação de prejuízo.

Sobre o tema:

“(...)A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial (AgRg no HC n. 809.283/GO, DE MINHA RELATORIA, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). 5. Relevante registrar, outrossim, que a falta de informação ao direito ao silêncio na fase do inquérito policial constitui nulidade relativa, a qual, além de necessidade de alegação oportuna, necessita da demonstração de efetivo prejuízo, o qual não foi evidenciado na espécie. (...).” (STJ - AgRg no HC n. 872.775/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6.2.2024, DJe de 14.2.2024.)

Portanto, não restando demonstrado o prejuízo necessário à configuração da alegada nulidade, verifica-se que a simples afirmação defensiva de que toda a “prova da autoria” teria decorrido do descumprimento do “Aviso de Miranda” não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, revelando-se, assim, infundada.

Isso porque a confissão informal do paciente somente ocorreu após os policiais encaminharem o veículo à unidade operacional da PRF, ocasião em que foi realizada revista veicular com o auxílio de cão farejador, que indicou a presença de entorpecentes no tanque de combustível.

Conforme se observa, a decisão proferida, pela Magistrada singular, está em consonância com o entendimento jurisprudencial, deste Tribunal e da Corte Superior de Justiça. Logo,
rejeito a preliminar de nulidade
quanto à omissão do direto em permanecer em silêncio.

Mérito.

O apelante requer a readequação da fração aplicada à pena-base no crime de tráfico, por considerá-la desproporcional. Sustenta que, em razão de apenas uma circunstância judicial negativa, a pena-base foi fixada em patamar correspondente ao dobro da pena mínima prevista para o tipo penal, o que configura, em seu entendimento, aumento exacerbado e afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A propósito, com o escopo de conferir maior clareza à controvérsia posta nos autos, transcreve-se, a seguir, trecho da sentença referente à fase de aplicação da pena e ao afastamento da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06.

“(...)Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, deve ser considerada, evidentemente, a alta nocividade e
o vultoso valor financeiro no mercado criminoso dos entorpecentes apreendidos, bem como a variedade e a elevada quantidade (15,26 kg de cocaína, 5,44 kg de maconha e 91,78 kg de pasta base de cocaína)
, o que enseja aumento considerável da reprimenda base, inclusive consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados mencionados oralmente, bem como com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.(...)

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao acusado, fixo a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão.” ID. 294147462 - Pág. 4

Constata-se que a Magistrada sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e as diretrizes do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, fixou a pena-base do apelante acima do mínimo legal,
elevando-a em cinco anos
, em razão da natureza e da quantidade e variedades das drogas apreendidas —
15,26 kg de cocaína, 5,44 kg de maconha e 91,78 kg de pasta base de cocaína)
.

Conforme reiterada jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores, a quantidade e natureza de drogas apreendidas acentua a gravidade concreta do delito e justifica
a adoção de fração mais severa para a majoração da pena-base
, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. Veja-se:
(
AgRg no AREsp n. 2.396.136/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe 24/10/2023).

Assim, ao contrário do alegado pela defesa, o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento
a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial
,
desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. (AgRg no HC n. 968.768/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025).

In casu
, não há desproporção na pena-base aplicada, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, considerada a apreensão
de expressiva quantidade de entorpecentes, a natureza e variedade,
de forma que deve ser mantida a exasperação em dobro.

Outrossim, não se verifica a alegada ilegalidade decorrente do afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006, a despeito da ausência de maus antecedentes e reincidência. Isso porque o privilégio foi afastado de forma motivada, pois destacou elementos concretos dos autos que indicaram a dedicação do apelante à atividade criminosa. Neste ponto destacou a Magistrada:

“É certo que o acusado estava envolvido com a atividade criminosa relativa ao tráfico de drogas, haja vista não apenas a quantidade e natureza do entorpecente apreendido, mas, principalmente, devido às circunstâncias específicas da prática em questão. Destaca-se que a expressiva quantidade e variedade de droga apreendida (15,26 kg de cocaína, 5,44 kg de maconha e 91,78 kg de pasta base de cocaína),
que estava armazenada no tanque de combustível do veículo. Salienta-se, neste caso, que o compartimento que ocultava os entorpecentes foi especialmente manipulado para esta finalidade, o que só foi identificado em virtude da expertise dos policiais e do auxílio do cão farejador.
(...).

Destaco, ainda, o Enunciado n.o 30 das Câmaras Criminais Reunidas do E. TJMT: “A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018). Assim, por essas razões deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006.” ID. 294147462 - Pág. 8.

No ponto,
não há qualquer reparo a ser feito
, tendo em vista que a Magistrada de origem fundamentou de forma concreta o afastamento da minorante.

A alegação defensiva de que o recorrente teria apenas aceitado transportar o entorpecente, sem participar de sua ocultação, não é suficiente para afastar sua atuação voluntária e consciente na cadeia delitiva, especialmente diante da promessa de retribuição financeira, da grande quantidade de droga sob sua responsabilidade e da intenção de realizar a transposição interestadual do entorpecente.

Tal
modus operandi
revela um grau de organização típico de estruturas voltadas à prática reiterada do tráfico, inclusive com preparação do veículo por terceiros, afastando a tese de eventualidade ou participação meramente periférica. Embora primário, o apelante exerceu papel de destaque na empreitada criminosa, ao transportar pessoalmente, de forma consciente e mediante ajuste financeiro, elevada quantidade de drogas.

Esses elementos evidenciam nível de organização e profissionalismo característicos do tráfico estruturado, afastando, assim, a aplicação do benefício previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06. Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. APREENSÃO DE 10,25 KG DE "PASTA-BASE DE COCAÍNA". SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL MANIFESTA. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO COM BASE EM ELEMENTOS QUE DENOTAM A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
DROGAS ACHADAS EM COMPARTIMENTO OCULTO NO INTERIOR DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL EXCLUSIVO PARA ACONDICIONAMENTO DAS MESMAS.
DIVERSOS INDIVÍDUOS ENVOLVIDOS NA PRÁTICA DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. Ordem denegada. (HC n. 976.534/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 27/3/2025)”.

Assim, não é suficiente que o apelante seja primário e possua bons antecedentes para afastar, de forma absoluta, a incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, pois a dedicação a atividades criminosas ou a integração a organização criminosa pode ser aferida a partir de outras circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, como demonstrado acima, razão pela qual se mostra incabível a aplicação da referida minorante no caso em apreço.

A defesa insurge-se, ainda, contra a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/06, sustentando que não há provas suficientes e que o simples fato de o apelante, em tese, ter confessado que a substância entorpecente teria como destino outro Estado da Federação não é suficiente para a incidência da referida majorante, sobretudo porque a droga, efetivamente, não ultrapassou os limites do Estado de origem.

A juíza
a quo
, em sentença proferida oralmente, reconheceu a causa de aumento de pena não apenas com base na confissão informal do apelante aos policiais no momento do flagrante, posteriormente confirmada em juízo pelos próprios agentes, mas também pela lógica do transporte da droga, destacando que a BR 364 é rota usualmente utilizada para o tráfico interestadual de entorpecentes e palco de diversas apreensões. Destacou, ainda, que não prospera a alegação do recorrente de que transportaria a droga apenas até a cidade de Alto Garças, pois referido município não possui mercado capaz de absorver a expressiva quantidade de droga apreendida.

Como é sabido, para a configuração da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da lei no 11.343/06, não é necessário que a droga chegue até outro Estado da Federação, bastando que a intenção do autor do delito seja de levá-la para outro Estado, tal como ocorre no presente caso.

Conforme relatou o Policial Rodoviário Federal Gustavo Gutler, tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, o recorrente declarou ter carregado as drogas em Cuiabá/MT, comprometendo-se a transportá-las até Goiânia/GO, pelo que receberia a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Embora o apelante, em juízo, tenha alterado sua versão, afirmando que entregaria os entorpecentes em um posto de combustível na cidade de Alto Garças/MT, onde receberia o pagamento para, posteriormente, seguir viagem com destino a Goiânia, tal alegação não encontra respaldo nos autos e carece de mínima plausibilidade. Além dos fundamentos já expostos pela magistrada, acrescento que a própria forma de ocultação dos entorpecentes — acondicionados em compartimento oculto no tanque de combustível — reforça a intenção de transportar a droga para outro Estado da Federação.

Por fim, o regime inicial fechado

apresenta-se legítimo, em virtude do
quantum
da pena imposta, além do mais, d
estaco que, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, uma vez que a reprimenda ultrapassa o limite de 4 anos.

No tocante ao prequestionamento, nada há a acrescentar, na medida em que todos os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Com efeito:

“A atividade jurisdicional de exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada” (TJMT, Apelação n. 1006715-97.2021.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 15 de outubro de 2024; data da publicação: 18 de outubro de 2024).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025